Tribunal: TJES
Processo: 5022956-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022956-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação na qual a parte autora alega que sua fatura foi recebida acima da média do consumo mensal sem qualquer motivo aparente. Diz que a ré esteve em sua residência e constatou a existência de 3 ligações clandestinas. Desta forma, ingressou com a presente ação requerendo a revisão das cobranças, devolução em dobro do montante cobrado, e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, entendo de forma divergente do juízo a quo, eis que o consumo registrado nas contas da recorrente teve um aumento abrupto, tendo em vista que sua média de consumo de energia elétrica oscilava entre R$ 100,00 e R$ 120,00 mensais, até que, a partir de abril de 2024, passou a receber faturas progressivamente elevadas e incompatíveis com sua realidade de consumo. O salto foi abrupto: a fatura de abril de 2024 veio no valor de R$ 178,32; maio, R$164,59; junho, R$ 165,20; julho, R$ 200,12; agosto, R$ 362,08; setembro, R$ 354,07; e outubro, R$ 389,43. Ou seja, em apenas alguns meses, as contas praticamente quadruplicaram, sem qualquer alteração no padrão de consumo da usuária — que possui apenas geladeira, televisão, poucas lâmpadas e uma máquina de lavar.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 2.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)